Tribunal: TJPA
Processo: 0007883-81.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007883-81.2019.8.14.0061

APELANTE: MARCIO IGREJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007883-81.2019.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE:

MARCIO IGREJA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, III C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MARCO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. MENORIDADE RELATIVA. ART. 115 DO CP. MARCO INICIAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. SUPORTE PROBATÓRIO CONSISTENTE. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007883-81.2019.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE:

MARCIO IGREJA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO IGREJA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tucuruí – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e, ainda, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
e 218-C, §1º, ambos do Código Penal (id

14872351).

Narra a denúncia, em resumo, que, 02/02/2019, o recorrente teria ameaçado de mal injusto e grave a vítima Tatiane Vieira Igreja, bem como

transmitido fotografias dela despida para outra pessoa, com o fim de vingança e humilhação (id

14872320).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, em sede prejudicial, a extinção da punibilidade pelo crime de ameaça pela prescrição e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas no que tange ao delito descrito no art. 218-C, §1º, do CP (id 1541781).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 14872417).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id 16778503).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

Examinando os autos, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição em relação ao delito de ameaça, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de ameaça, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que a denúncia foi recebida em 18/11/2019 (id

14872322 - Pág. 1), iniciando-se a partir daí o computo do prazo, conforme art.117, inciso I
[4]
, do CP.

De outro lado, a sentença condenatória foi publicada no dia 22/11/2022 (id

14872356 - Pág. 7), data que corresponde ao termo final do prazo, consoante o art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos precitados, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de ameaça, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, VI, ambos do CP.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito a tese absolutória arguida quanto à imputação do crime tipificado no art. art. 218-C, §1º, do CP, concluo que a tese, também, merece acolhimento.

Segundo a denúncia, o apelante teria se apossado do aparelho de telefone celular da vítima e acessado, clandestinamente, seu perfil em aplicativo de rede social (
whatsapp)
, ocasião em que teria enviado fotos íntimas da ofendida para seu ex-companheiro.

Em interrogatório, o recorrente negou a autoria do crime previsto no art. 218-C, §1º do CP. Por outro lado, ao final da fase instrutória, o que se observa é que a acusação não foi capaz de reunir provas suficientes aptas a sustentar condenação do apelante pelo delito que lhe fora imputado.

Isso porque, a despeito da prova oral colhida em juízo apontar para existência da circunstância incriminadora descrita na inicial, isto é, que houve o envio de imagens íntimas da ofendida ao ex-companheiro dela – especialmente pelo teor das declarações prestadas pela vítima –, fato é que não foram juntadas aos autos elementos probantes básicos no sentido de ratificar a materialidade, tais como o número do telefone celular do recorrente ou do destinatário das imagens referidas, ou, então, quaisquer outros fatores convicção hábeis a esclarecer e comprovar o alegado pelo Ministério Público.

É válido pontuar, tal como o fez o próprio Ministério Público em parecer emitido por órgão oficiante nesta instância, que a referida prova seria de fácil produção, pois a vítima confirmou, em registro de ocorrência policial, que as mensagens teriam sido enviadas ao seu ex-companheiro, no entanto, este não foi arrolado como testemunha e, tampouco, fora requisitado o seu aparelho de telefone celular a fim de ratificar a veracidade de tal fato.

Nesse cenário, reconhecer o recorrente como autor das mensagens somente em função da narrativa da vítima seria temerário, pois, ao menos, neste caso, a palavra da ofendida se revela completamente isolada no acervo probatório amealhado nos autos, não havendo outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à absolvição do recorrente por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Com essas considerações, concluo que o apelo comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Posto isso, na esteira do parecer exarado pelo Ministério Público,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar a sentença recorrida no sentido de a) julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MARCIO IGREJA DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO em relação ao delito de ameaça, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art. 115 e art.110, §1º e b) absolver o referido apelante por insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação, conforme regra versada no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 08/05/2024